Tribunal: STF
Processo: ARE 1568093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 56, p. 1):



    "APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPROMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ILEGALIDADE DA PORTARIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Não se busca utilizar como fundamentação a teoria do fato consumado, pois como já inserto alhures, tal premissa principiológica não pode ser aplicada ao presente, mas ao contrário, deve-se avaliar a licitude da "despromoção" do militar estadual que já foi promovido por atos posteriores, para cargos hierárquicos mais avançados, evitando-se a disruptura da estrutura hierárquica militar, bem como a indevida alteração da situação funcional e patrimonial do servidor estadual. 



    II - É indene de dúvidas que os direitos do apelante se encontram corroborados pelo lapso temporal, assim como se encontram validados em razão do preenchimento dos requisitos legais das promoções realizadas por atos da própria Administração Pública, o que consubstancia a aplicação do princípio da segurança jurídica favorável ao recorrente. 



    III - É imperioso destacar, ainda, que o apelante demonstrou satisfatoriamente seus méritos por meio da aprovação no curso de formação, de sorte que não se mostra razoável, tampouco digno, após tanto tempo, retornar à graduação inicial. 



    IV - Sobredito ato macula os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, porquanto eventual "despromoção" colocaria em risco o sustento do impetrante e de suas famílias, pois já haviam incorporado o vencimento da graduação ao seu patrimônio, não sendo justo e plausível o retorno do apelante às funções primevas após décadas de atuação nas Forças Policiais do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    V - a desconstituição da promoção do apelante se mostra temerária e arbitrária, visto que ocupa as funções há quase 1 década, não sendo cognoscível o retorno do autor ao grau inicial da hierarquia militar, após tantos anos prestando serviço às forças policiais do Estado. 



    VI - Recurso conhecido e provido."



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º e 5º, LIV, da Constituição Federal e ao Tema 476 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 82, p. 2):



    "(...) No acórdão ficou assentado que há de se aplicar a teoria do fato consumado para assegurar o direito líquido e certo buscado pela parte autora, já que a situação amparada inicialmente por decisão judicial consolidou-se com o decurso do tempo, não se justificando a sua desconstituição em prestígio aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de violar o princípio da razoabilidade. 



    Primeiramente, oportuno destacar que o acórdão recorrido acabou por vulnerar o regramento contido no artigo 5º, XXXVI, da CF, ao aplicar a teoria do fato consumado, já que o fato de a parte autora estar amparada por uma decisão liminar em que se determinou a sua participação no Curso de Formação para fins de promoção não pode ser considerada como imutável. 



    Além desse fator, no acórdão recorrido há expressa menção ao princípio da razoabilidade, vinculado, por entendimento deste STF, aos artigos 1º e 5º, LIV, da CF (Estado Democrático de Direito), dispositivo que se entende diretamente violado, em claro prequestionamento expresso do artigo supracitado. " (grifos nossos)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender inaplicável o Tema 476 da sistemática de repercussão geral (eDOC 98).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao julgar a apelação em mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 56, p. 9): 



    “(...) Tais atos já se encontram, à propósito, consolidados em grande período de tempo, situações estas não avaliadas ou presentes na decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, pois, no instituto da coisa julgada.



    Assim sendo, vislumbra-se que o apelante é 2º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, tendo sido promovido a 3º Sargento no ano de 2005, por força de sua aprovação em Curso de Formação. Em 2010, por meio de ato da própria Administração Pública, conforme o Processo Administrativo n. 31/302882/2010 (fls. 224/229), o apelante foi promovido à 2º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. 



    Ademais, verifica-se, conforme f. 108, que o apelante foi aprovado e também promovido por seus méritos e por atender os requisitos legais constantes da Lei Complementar Estadual nº 53/1990, logrando a nota de 9,06, figurando na 75ª posição em uma lista de mais de 500 policiais. 



    É indene de dúvidas que os direitos do apelante se encontram corroborados pelo lapso temporal, assim como se encontram validados em razão do preenchimento dos requisitos legais das promoções realizadas por atos da própria Administração Pública, o que consubstancia a aplicação do princípio da segurança jurídica favorável ao recorrente. 



    Nessa perspectiva, é imperioso destacar, ainda, que o apelante demonstrou satisfatoriamente seus méritos por meio da aprovação no curso de formação, de sorte que não se mostra razoável, tampouco digno, após tanto tempo, retornar à graduação inicial. 



    Sobredito ato macula os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, porquanto eventual "despromoção" colocaria em risco o sustento do impetrante e de suas famílias, pois já haviam incorporado o vencimento da graduação ao seu patrimônio, não sendo justo e plausível o retorno do apelante às funções primevas após décadas de atuação nas Forças Policiais do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Oportunamente, coaduno que os fundamentos indigitados acerca da ilicitude da "despromoção" realizada em face do militar estadual que já ascendeu na carreira, vai ao encontro dos entendimentos deste Egrégio Tribunal: (...)



    (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo, no que tange à inaplicabilidade da teoria do fato consumado ao caso concreto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



     



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO PARA MAJOR DA POLÍCIA MILITAR POR MEIO DE LIMINAR. CONCLUSÃO DO CURSO. APROVEITAMENTO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1491495 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12.03.2025, DJe 17.03.2025; grifei).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482-RG (TEMA 476). INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. LEI 8.112/90. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inaplicável a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral, visto que não se trata de hipótese de manutenção de servidor em cargo público, com base na teoria do fato consumado, mas de confirmação de remoção para localidade diversa deferida em 1997 a servidor público, fundada em tal teoria, por motivo de saúde. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC." (ARE 1156287 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 15.05.2020, DJe 22.05.2020; grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



     Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente